Tribunal: TJBA
Processo: 8147607-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8147607-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS SANTOS Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONFISSÃO. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO MORTE NA EXECUÇÃO DO ROUBO CONSTITUI A CONSUMAÇÃO DO LATROCÍNIO. SÚMULA N.º 610 DO STF. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APELANTE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO E ATOS DECISIVOS NA PRÁTICA DELITIVA. DOMÍNIO DO FATO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. CONFISSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO. PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELARIDADE PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o réu à pena definitiva de 23 (vinte três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. 2. A materialidade do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal restou devidamente configurada na situação em apreço através dos seguintes elementos: a) Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 85962918 – p. 2); b) Boletim de Ocorrência (ID 85962918 – p. 4/5); c) Relatório de Investigação em Local do Crime (ID 85962918 – p. 12/18); d) Ordem de Missão Policial (ID 85962918 – p. 20); Laudo de Necropsia (ID 85963019). 3. De igual maneira, a autoria delitiva restou devidamente comprovada, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, através do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, notadamente dos policiais civis que realizaram a investigação que culminou com a identificação e prisão do réu, inclusive com a própria confissão. 4. Do exame da prova oral produzida em juízo, em cotejo com os elementos angariados na fase extrajudicial, constata-se que o apelante, de fato, foi coautor do latrocínio contra a vítima, incorrendo na conduta descrita no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, razão pela qual indefiro o pleito de absolvição. 5. Em pleito subsidiário, o apelante requer a desclassificação do crime de latrocínio consumado para sua modalidade tentada, sob o fundamento de que não foi efetivada a subtração do bem. 6. Contudo, a consumação do crime de latrocínio ocorre quando a vítima vem a óbito durante a execução do delito patrimonial, afigurando-se prescindível que seja realizada a subtração do bem almejado, conforme a Súmula n.º 610 do Supremo Tribunal Federal. 7. O apelante roubou uma motocicleta anteriormente para cometer o novo assalto que culminou com a morte da vítima, tendo sido o responsável pela sua condução do coautor ao local do fato, estando ciente do emprego da arma de fogo na prática delitiva. 8. Desse modo, entende-se que o apelante possuía domínio do fato e responde como coautor pelo crime de latrocínio descrito na denúncia, sendo inaplicável a regra prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. 9. O Magistrado sentenciante valorou 02 (duas) das circunstâncias judiciais negativamente, quais sejam, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, mediante fundamentação idônea e concreta, de modo que indefiro o pedido de redução da pena para o mínimo legal. 10. Em relação ao pedido de reforma da sentença para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, o pleito carece de interesse recursal, pois o juízo sentenciante já o fez, de modo que não será apreciado nesta Instância. 11. Por fim, indefiro o requerimento de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois os requisitos da cautelaridade previstos no art. 312 do Código de processo Penal ainda permanecem presentes, conforme consignado no édito condenatório ao manter a custódia cautelar do apelante. Com efeito, a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva denotam que o réu, em liberdade, oferece risco à ordem pública, razão pela qual indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8147607-23.2024.8.05.0001, proveniente do Juízo da 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante, CARLOS ROBERTO DE FREITAS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.